Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-19.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THEREZA DA PENHA - CPF: 028.235.361-59 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE INSPEÇÃO TÉCNICA ASSINADO PELA CONSUMIDORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos por ausência de prova de irregularidade nas cobranças. A autora alegou cobrança indevida de consumo de energia elétrica em valores muito superiores à média histórica da unidade consumidora, defendendo falha na prestação do serviço. Requereu a realização de perícia técnica, além da declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia agiu ilicitamente ao efetuar a cobrança impugnada, de modo a justificar indenização por danos morais e reconhecimento da inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o pedido de perícia foi formulado genericamente na petição inicial, sem demonstração concreta de sua imprescindibilidade, e não foi renovado oportunamente. O juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado da lide com base na suficiência do conjunto probatório existente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A existência de três termos de inspeção técnica, um deles assinado pela própria autora, sem impugnação quanto aos seus elementos, indica regularidade no procedimento da concessionária. As inspeções foram documentadas com fotos e baseadas em leitura efetiva de consumo, sem demonstração de erro de medição ou adulteração.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige prova de defeito na prestação do serviço ou omissão relevante, o que não se verificou no caso. A simples alegação de consumo elevado, sem comprovação de irregularidade técnica, não é suficiente para afastar a legalidade da cobrança.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade de cobrança amparada em termo de ocorrência e inspeção técnico devidamente firmado e acompanhado de documentação comprobatória, dispensando a realização de perícia judicial.

Não se configura dano moral na hipótese de cobrança fundada em procedimento regular e respaldada em documentos técnicos, sem prova de conduta abusiva, erro ou interrupção indevida no fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A assinatura do termo de inspeção técnica pelo consumidor, acompanhada de documentação fotográfica e leitura de consumo, é suficiente para comprovar a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de energia elétrica não se configura sem a demonstração concreta de defeito na prestação do serviço ou falha na medição.

A emissão de fatura com valores elevados, desacompanhada de prova de erro técnico ou abuso, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n° 1027033-90.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thereza da Penha contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, proposta contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve comprovação de irregularidade na cobrança das faturas impugnadas, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com observância da gratuidade da justiça (id 277311367).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem decidiu a causa sem a realização de perícia técnica, requerida como essencial para verificar a correção das medições de consumo e os valores cobrados nas faturas questionadas. Sustenta que o consumo mensal elevado não condiz com a realidade do imóvel, sendo necessária a produção de provas para verificar eventual falha no medidor ou outro fator externo não atribuível à consumidora.

No mérito, defende que a cobrança é indevida, por estar dissociada do padrão histórico de consumo da unidade consumidora, e que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ainda que o laudo unilateral apresentado pela concessionária é insuficiente para comprovar eventual irregularidade imputável à usuária.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para o acolhimento da pretensão autoral, ou alternativamente, a declaração de nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória, com a realização de perícia técnica e audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 277313370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A parte apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que a demanda foi julgada sem a realização de prova pericial.

No caso, a produção da prova pericial foi pleiteada apenas de modo genérico na petição inicial, sem fundamentação específica sobre sua imprescindibilidade, tampouco houve renovação desse requerimento em momento posterior. Desse modo, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entendeu que “
as provas anexadas aos autos já são suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC
”.

Ademais, os autos foram instruídos com três termos de inspeção técnica, um deles assinado pela própria autora (id 277311358), sem que tenha havido impugnação concreta quanto aos seus elementos ou ao procedimento adotado pela concessionária.

O juízo de primeiro grau, ao proferir julgamento antecipado da lide, agiu dentro dos limites legais, valendo-se dos elementos probatórios constantes nos autos, os quais considerou suficientes para o deslinde da controvérsia. A decisão, portanto, respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem qualquer ofensa à regularidade do procedimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a controvérsia gira em torno da legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária, que, segundo a autora, seriam desproporcionais ao seu consumo habitual, e incompatíveis com as características da unidade consumidora.

A análise dos autos revela que a parte autora não trouxe elementos probatórios capazes de infirmar as informações constantes nos documentos produzidos pela concessionária. Os termos de inspeção técnica, acompanhados de fotos, relatam o consumo com base em leitura efetiva, não havendo comprovação de erro na medição, adulteração no equipamento ou falha técnica atribuível à fornecedora (id 277310897 e seguintes).

Em uma das inspeções, inclusive, a autora firmou o documento apresentado, o que indica que houve ciência dos dados aferidos e da regularidade do procedimento (id 277311358. A alegação de que o medidor está localizado em área externa de fácil acesso não é suficiente, por si só, para presumir adulteração ou falha, tampouco justifica a inversão do ônus da prova em seu favor.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor prestar o serviço de forma adequada e segura, respondendo pelos vícios que o tornem impróprio ou causem prejuízo ao consumidor. Todavia, essa responsabilidade não é absoluta e exige, minimamente, a demonstração de defeito na prestação do serviço ou omissão quanto às informações necessárias para seu uso regular, o que não se verificou no presente caso.

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a existência de termo de ocorrência e inspeção assinado, acompanhado de documentação técnica, é suficiente para sustentar a regularidade da cobrança, dispensando inclusive a realização de perícia judicial. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - HISTÓRICO DE CONSUMO - BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FOTOGRAFIAS – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, confeccionado com acompanhamento e assinatura da filha da recorrente, não há que se falar em prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, pois age em exercício regular de direito, o que torna, inclusive, dispensável a aferição pelo INMETRO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1027033-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

De igual modo, não se vislumbra abalo moral indenizável. A emissão de faturas em valores considerados elevados, desacompanhada de interrupção indevida no fornecimento ou prova cabal de erro técnico, não enseja reparação por danos morais, especialmente quando a cobrança guarda respaldo em procedimento administrativo realizado segundo as normas da ANEEL.

Assim, inexistindo comprovação de ilicitude por parte da concessionária ou violação aos direitos da personalidade da autora, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025